Tribunal: TJPA
Processo: 0015926-41.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015926-41.2017.8.14.0040
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. REJEITADAS. MEDICAMENTO. XARELTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. FORNECIMENTO. CRITÉRIOS DO TEMA 106/STJ. NÃO APLICÁVEIS. EFEITOS
EX NUNC.
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
A sentença, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer, condena o Estado do Pará e do Município e Parauapebas ao fornecimento do medicamento rivaroxaban (xarelto 10mg), durante 6 (seis) meses, à assistida, sob pena de multa;

2-
Afastada a imposição legal da remessa necessária em relação do Estado do Pará e conhecida em relação ao Município de Parauapebas. Inteligência do art. 496, I e § 1º do CPC;

3-
O mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva. Preliminar de perda do objeto rejeitada;

4-
A impossibilidade jurídica do pedido foi excluída das condições da ação, conforme se constata pela redação do art. 485, VI, do CPC. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada;

5-
A tese firmada pelo STF, na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

6-
A satisfação dos critérios fixados pelo STJ, ao firmar a tese repercutida no Tema 106, não se aproveita à espécie. Observada a modulação dos efeitos do julgado a partir de 21/09/2018, tendo a exordial sido distribuída em 09/11/2017, sequer se pode exigir a concomitância de tais critérios na espécie;

7-
O caso em espécie reclama ponderação no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão. Neste ponto, assenta-se comprovada a ausência da prestação administrativa, como ainda a necessidade do tratamento, em atenção aos requisitos assentados pelo STF no julgamento originário do Tema 793;

8-
Reexame e Apelação conhecidos. Apelo do Estado desprovido. Sentença confirmada em reexame.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso voluntário, e negar provimento ao apelo, para manter a sentença no ponto em que julgou procedente a pretensão e determinou o fornecimento do medicamento à assistida. Em reexame, sentença confirmada. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 25/01/2021 a 01/02/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário e
recurso de apelação
interposto pelo
Estado do Pará
(Id. 3054409-3054410) contra sentença (Id. 3054408), proferida pelo juízo da Vara da Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
ação civil pública c/c obrigação de fazer,
proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará em face do ora apelante e do Município de Parauapebas,
julgou procedente o pedido exordial, confirmando a tutela de urgência, deferida, determinando o fornecimento do medicamento
rivaroxaban
(xarelto 10mg), durante 6 (seis) meses, à assistida, sob pena de multa.

Em suas razões, o Estado do Pará suscita preliminar
de perda superveniente do objeto.
No mérito, deduz que o medicamento Xarelto 10 mg (
rivadoxabana)
não integra as listas oficiais do SUS e que, em qualquer caso envolvendo direito à saúde, o Judiciário deve observar, em primeiro lugar, se existe ou não política estatal que abranja a prestação pleiteada.

Sustenta a necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos pelo STF, na STA 175, e pelo STJ, no julgamento do REsp 1657156/RJ; em, ainda, da proteção do princípio da separação dos Poderes.

Requer a apreciação das matérias suscitadas, para fins de prequestionamento, em razão da violação dos arts. 2º, 5º e 6º, 196 e 198 da CF/88, com repercussão geral reconhecida (tema 06, RE 566471) ainda pendente de julgamento. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma ou anulação da sentença.

Comprovação do cumprimento da medida liminar deferida no Id. 3054414 - Pág. 3 e 3054403 - Pág. 3-5.

Contrarrazões do MP (Id. 3054419), contrapondo os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença.

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção (Id. 3574702).

Parecer ministerial (Id. 4075398), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária, está seguindo determinação expressa do juízo
a quo
na sentença.

No caso, o ente estadual interpôs recurso se apelação, o que afasta, para ele, a imposição de reexame necessário, segundo inteligência do art. 496, § 1º, do CPC. Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Já em relação ao ente municipal, que não apresentou recurso de apelação, considerando a natureza declaratória e condenatória da sentença, que determina o fornecimento de medicação à assistida, aplicam-se os termos do art. 496, I do CPC e da Súmula 490 do STJ:

CPC

Art. 496
. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I-
Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 490/STJ
- A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Desse modo, resta afastada a imposição legal da remessa necessária em relação do Estado do Pará e conhecida em relação ao Município de Parauapebas, fazendo-se imperiosa a análise das matérias deduzidas em sua contestação.

Conheço do recurso de apelação do Estado do Pará, já que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, a teor do disposto no artigo 1017 do CPC.

Passo à apreciação conjunta do reexame, em relação Município de Parauapebas, e da apelação do Estado do Pará, pois os interesses se confundem e a razão de decidir é comum, haja vista se tratar da mesma matéria: a responsabilidade e a competência para o fornecimento de medicamentos. Assim o faço para evitar delongas e repetições de julgamento sobre o mesmo tema, em homenagem à coerência e harmonia do texto.

A sentença, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer,

proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido exordial,
confirmando a tutela de urgência, deferida para determinar o fornecimento, por 6 (seis) meses, do medicamento
rivaroxaban
(xarelto 10mg) à assistida.

São os termos:

Ante do exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Preliminares

Perda do objeto

O Estado do Pará suscita preliminar de perda superveniente do objeto ante o cumprimento integral da medida liminar pela Secretaria Estadual de Saúde, o que deduz ocasionar a perda do interesse processual do autor.

Importa assentar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública que é integral e conjunta, vale dizer compartilhada decorre do disposto no art. 198 da Constituição Federal. 2. Incumbe ao magistrado privilegiar o direito à saúde, compelindo o Poder Público a providenciar a regulação, bem como o procedimento cirúrgico pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. O que não se admite é que os entes estatais falhem na efetivação das promessas da Constituição Cidadã de 1988. 3. Reputa-se ofensiva ao preceito constitucional a escusa do ente público, sem qualquer amparo objetivo, apenas, utilizando-se de argumentos orçamentários, eximir-se de suas obrigações, especialmente, no tocante ao direito à saúde, por sua íntima ligação com o direito à vida e a dignidade da pessoa humana.
4. O cumprimento de liminar satisfativa deferida não implica em perda do objeto, impondo-se a confirmação da tutela por sentença.
5. Apelações improvidas. Sentença mantida, inclusive, em reexame necessário. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500635-10.2016.8.05.0078, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 20/09/2017 ) (TJ-BA - APL: 05006351020168050078, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)

APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cumprimento da liminar que não implica em perda do objeto da ação. Princípio da causalidade. Pleito de redução dos honorários sucumbenciais. Inteligência do disposto no art. 85, § 8º, do CPC. A fixação por apreciação equitativa não se restringe às hipóteses de causas de inestimável ou irrisório proveito econômico ou de valor da causa muito baixo. Apreciação equitativa para que não haja ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Verba sucumbencial reduzida. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 10314304320168260114 SP 1031430-43.2016.8.26.0114, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 21/02/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)

Posto isto,
rejeito a preliminar.

Ilegitimidade passiva

O Município de Parauapebas suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o medicamento requerido se caracteriza como componente especializado de assistência farmacêutica (CEAF) na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME), cuja aquisição compete ao Ministério da Saúde, com dispensação pelo ente estadual, de sorte que não é de sua atribuição administrativa o cumprimento da obrigação pleiteada.

Na esteira da explanação, cumpre firmar que a solidariedade dos entes federados no trato da política de saúde pública, assegurada pelo legislador constitucional, não pode ser confundida com obrigatoriedade de composição do polo passivo da relação processual, tampouco com a ilegitimidade passiva de quaisquer deles.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência
para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica
e
financeiramente, entre si
, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

CF/88

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

LEI 8.080/90

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal)
.

Consigno que não desconheço os comandos sobre distribuição de competências entre os entes federados para a efetivação das demandas na área da saúde. Do mesmo modo, sei que a norma vigente estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no que tange à concretização das políticas públicas de saúde e oferecimento de serviço adequado e eficaz aos necessitados. Uma coisa, porém, não exclui a outra.

Sobre o assunto, O STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

A tese firmada pelo STF, na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da Federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS.

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Seguindo a linha do precedente, em obediência ao comando do art. 927, III do CPC, é o julgamento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda
.

2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa.

3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitad
a.

2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades

de atendimento.

3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico.

4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

O
Município, o Estado
e a União, portanto,
são legitimados passivos solidários
, conforme determina o texto constitucional, sendo
dever do Poder Público a garantia à saúde; podendo, por óbvio,
ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Sendo assim, mostra-se correta a sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Parauapebas, o que deve ser confirmado neste reexame.

Impossibilidade jurídica do pedido

O Município arguiu, em contestação, a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista não lhe ter sido oportunizado que se manifestasse em momento anterior a concessão da medida liminar, prejudicando o direito à ampla defesa.

Consigno que a impossibilidade jurídica do pedido foi excluída das condições da ação, conforme se constata pela redação do art. 485, VI, do CPC, passando a ser considerada como questão do próprio mérito da demanda, de modo que possa haver um pronunciamento definitivo.

A concessão de liminar
inaudita altera pars
em face da Fazenda Pública, quando se faz urgente o provimento almejado, especialmente, quando se objetiva assegurar o direito à saúde, é exceção à vedação para a concessão de liminar prevista no art. 2º da Lei nº 8437/92, razão pela qual, se mostra
correta a rejeição, pelo juízo a quo, da preliminar suscitada.

Mérito

A pretensão deduzida veicula a obrigação dos requeridos de fornecer, pelo prazo de 6 (seis) meses, o medicamento anticoagulante
rivadoxabana – xarelto 10 mg
à assistida Vilsa Viana Lima, diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal crônica e trombose venal em membro inferior, em realização de hemodiálise
.

São os termos da exordial, corroborados pela declaração médica e respectivo receituário de Ids. 3054373/3054397.

A contestação do Município se pauta na organização administrativa da Saúde Pública no Brasil e na regulamentação da política de saúde pública, no plano infraconstitucional, de forma descentralizada e hierarquizada. Reclama a impossibilidade de execução antecipada da multa.

O Estado do Pará deduz que o medicamento
xarelto 10mg
não integra as listas oficiais do SUS e que, nesse caso, não há que se falar em direito subjetivo a ser tutelado. Suscita o preceito colhido na STA 175/STF e no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), na medida em que não satisfeitos, dentre os requisitos fixados pelo STJ para autorizar a intervenção do Judiciário no fornecimento de fármacos não incorporados à RENAME, o de demonstração da ineficiência de outros fármacos para o tratamento, e da hipossuficiência financeira da paciente. Aduz, também, a proteção do princípio da separaç
ão dos poderes.

Pois bem.

A peculiar
idade da espécie reside no fato de o medicamento não constar da RENAME, não sendo, portanto, de fornecimento ordinário pelo SUS.

A matéria foi enfrentada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no do RESP 1657156/RJ – Tema 106/STJ, datado de 25/04/2018, cujo enunciado foi o seguinte:

Tese Firmada

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com modulação dos efeitos nos termos a saber:

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018." (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).

O magistrado
a quo
bem se posiciona ao afastar o cotejo dos critérios fixados pelo STJ, ao firmar a tese repercutida no Tema 106, com a prova dos autos, para definir acerca da pertinência do pedido, considerando a
modulação dos efeitos

do julgado, com termo inicial (4/5/2018) incidente no caso concreto, referenciado na data de distribuição do processo. O presente feito foi distribuído em
09/11/2017
(Id. 3054371 - Pág. 1) e os efeitos do precedente obrigatório são prospectivos a
4/5/2018
.

Quanto aos preceitos firmados pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento da STA 175/STF, o apelante rememora trechos que, em tese, favorecem sua intenção de desconstituir o direito firmado na sentença; anuviando, porém, o resultado da decisão que negou provimento ao agravo do ente público, mantendo a decisão que deferiu a antecipação de tutela, para fornecimento de medicamento (ZAVESCA) de alto custo a então requerente.

Colaciono trecho do citado julgado:

Melhor sorte não socorre à agravante quanto aos argumentos de grave lesão à economia e à saúde públicas, visto que a decisão agravada consignou, de forma expressa,

que o alto custo de um tratamento ou de um medicamento que tem registro na ANVISA não é suficiente para impedir o seu fornecimento pelo Poder Público
.

Além disso, não procede a alegação de temor de que esta decisão sirva de precedente negativo ao Poder Público, com possibilidade de ensejar o denominado efeito multiplicador, pois a análise de decisões dessa natureza deve ser feita caso a caso, considerando-se todos os elementos normativos e fáticos da questão jurídica debatida.

Por fim, destaco que a agravante não infirma o fundamento da decisão agravada de que, em verdade, o que se constata é a ocorrência de grave lesão em sentido inverso (dano inverso), caso a decisão venha a ser suspensa
(fl.183).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.(STA 175 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes (Presidente) Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 Divulg 29-04-2010 Public 30-04-2010 Ement Vol-02399-01 PP-00070)

O apelante destaca que devem ser privilegiadas as políticas públicas estabelecidas pelo SUS, porém, diante da ausência desse protocolo, não aponta qualquer alternativa de fármaco adequado ao tratamento da requerente. Como já citado anteriormente, o profissional médico, integrante do sistema público municipal de saúde, declara que a paciente necessita do medicamento Xarelto 10mg, por sua segurança e eficácia no tratamento, bem como pela possibilidade de administração domiciliar (Id. 3054373 - Pág. 8).

Assim, ainda que o medicamento prescrito no laudo médico, que sustenta o pedido, possa ser substituído por outro dispensado pelo SUS, a espera pela confirmação desta premissa pode comprometer gravemente a saúde e até a vida da substituída; diante do que afirma-se salutar priorizar a vida humana em relação às formalidades administrativas, que merecem atenção, mas que também não podem ser tomadas como absolutas, cabendo mitigá-las, a depender dos valores em questão e da conjuntura que os envolva.

É certo que o Estado,
latu sensu,
não dispõe de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos pela Constituição da República aos cidadãos, razão pela qual surgiu a teoria da “cláusula da reserva do possível" em sede de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados.

Trata-se de um princípio (implícito) decorrente da atividade financeira do Estado alusivo à impossibilidade de um magistrado, no exercício da função jurisdicional, ou, até mesmo, ao próprio Poder Público, de efetivar ou desenvolver direitos, sem que existam meios materiais para tanto, o que consequentemente resultaria despesa orçamentária oficial” (A concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos gnoseológicos e a reserva do possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social, Gustavo Rabay Guerra,

in www.jus.com.br).

O princípio da reserva do possível orienta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente estatal nas políticas públicas voltadas, essencialmente, a garantia de direitos sociais, subordinando recursos públicos à atuação do Estado. Sob este preceito, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do ente público.

A reserva do possível, portanto, está relacionada à existência de prestações limitadas à coerência, e não à falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana, consagrando-se, por opção do legislador constitucional, como direito fundamental, sem o qual não é possível o gozo de uma vida digna, de modo que deva o Estado garantir condições mínimas à garantia da dignidade humana.

Ressalto que, mesmo na escassez, ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana, a teor do inciso III do art. 1º da CF.

Desta forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito ao mínimo existencial, é assegurado recorrer ao Judiciário na perquirição do bem da vida necessário, a despeito do princípio da reserva do possível.

Neste quadro, o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade
do quadro clínico em questão. Neste ponto, assenta-se a ausência da prestação administrativa, como ainda a necessidade do medicamento
pleiteado.

O apelante insiste na alegação genérica de violação ao princípio da separação dos Poderes. Assento ser possível, que Poder Judiciário se pronuncie visando a garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível para a melhoria da qualidade de vida da paciente.

Destaco julgados das Turmas de Direito Público desta Corte em demandas que versam sobre o direito em apreço:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO RENAME E NA LISTA DO SUS. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. REGRAMENTO DO SUS NÃO DEVE SE CONTRAPOR AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação civil pública visando o fornecimento de medicamentos em favor da interessada, conforme laudo médico.

II- A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Solidariedade entre os entes.

III- As normas burocráticas que contemplam listas de medicamentos (RENAME e REMAP) não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente, em especial;

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade

física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

V- O sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

VI- Todavia, não há que se falar em crime de desobediência quando já existe sanção especifica, como no caso em questão, em que foi fixado seqüestro de verbas públicas em caso de descumprimento.

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a caracterização do crime de desobediência. Decisão unânime.

(2020.02474390-07, 215.420, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Rejeita-se de pronto a arguição de ilegitimidade do Município de Belém, uma vez que, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

2- Igualmente não prosperam os argumentos do Município de que não teria competência para fornecimento de medicamento por não constar na lista do RENAME, uma vez que, a referida lista de medicamentos é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde.

3- Os relatórios e receituários médicos apresentados são provas pré-constituídas suficientes ao atendimento do pedido da autora. A medicação foi prescrita por profissional capacitado e vinculado ao Sistema Único de Saúde, presumindo-se que tenha conhecimentos técnico-científicos para tanto, bem como, se subentende que tenha conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso em questão. Assim, mesmo que não seja padronizada, deve ser fornecida. Procura-se, assim, preservar o bem maior, que é a vida da interessada. Demais disso, não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que, é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais.

4- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA para reformar a sentença a quo, nos termos da fundamentação. Decisão Unânime.

(3031247, 3031247, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-07-21)

Sobre o cumprimento da liminar, consigno que não se pode confundir as fases processuais de conhecimento e de execução de decisões judiciais. O âmbito de apreciação da sentença importa no conhecimento da causa de pedir e do pedido, de igual gênero daquele conhecimento perfunctório que embasou a decisão liminar; de modo que o cumprimento desta não pode servir de vetor à decisão definitiva de mérito. Isto porque a sentença investiga a fundo a tese discutida, precariamente perfilhada na decisão liminar, de modo que ambas se debruçam sobre o mesmo espectro estrutural, que serviu de norte ao cumprimento da decisão liminar, assim como ao cumprimento da sentença, se for o caso, e não o contrário.

Sendo assim, assenta-se nítido que, nem o juízo
a quo,
tampouco o
ad quem,
deve observar, em fase de conhecimento, quaisquer fatos tangentes ao cumprimento das decisões judiciais, porquanto afetos ao plano da execução; sendo de salutar importância discernir tais institutos, sob pena de subverter-se a ordem processual e fazer do título judicial definitivo o corolário do cumprimento do título interlocutório, quando toda a lógica sistêmica processual conduz ao sentido oposto.

Com isto, resta claro que o exame alusivo ao cumprimento da liminar, deferida na origem, não será objeto deste julgado, cujo cerne consiste unicamente na revisão da sentença de conhecimento do processo.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e do recurso voluntário. Nego provimento
ao apelo, para manter a sentença no ponto em que julgou procedente a pretensão e determinou o fornecimento do medicamento à assistida.
Em reexame, sentença confirmada
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/02/2021